Tribunal: STF
Processo: RE 77691
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-04
Data de publicação: 1973-12-04

Ementa:
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante. 
II - Não constitui taxa, nem imposto, com destinação especial. É ele uma contribuição parafiscal, tendo em vista a intervenção no domínio econômico, nos termos do art. 21, § 2º, I, c/c o art. 163 e seu parágrafo único, da Constituição (Emenda nº 1/69) e decorre da Lei nº 3.381/58 e Decretos-lei ns. 362/68, 432 e 799/69. 
III - Legal, pois, a exigência desta contribuição, a qual, porque não constitui imposto, pode ser cobrada mesmo daqueles que gozam da imunidade a que se refere o art. 19, III, d, da Carta citada, onde se inclui a recorrida. 
IV - Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança.